Tribunal: STF
Processo: HC 139749
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    SIGILO – COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS – AFASTAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. Atende o figurino legal decisão judicial que, ante ausência de outros meios de investigação, considerados indícios de autoria, implica afastamento do sigilo de comunicações telefônicas – artigos 2º e 5º da Lei nº 9.296/1996. 



    INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – MOTIVAÇÃO – REFERÊNCIA – VALIDADE. A motivação do ato judicial por referência não é ilegal. 



    VIAGENS – REGISTROS – DADOS CADASTRAIS – ACESSO. Os artigos 15 e 16 da Lei nº 12.850/2013 autorizam o acesso, pelo Ministério Público ou delegado de polícia, a registro de viagens realizadas por investigado.